Tribunal: TJPA
Processo: 0007161-79.2019.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. RESTITUIÃÃO DE COISA APREENDIDA EM DECORRÃNCIA DE SUPOSTO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, Â§ 3Âº, DO CÃDIGO PENAL (LATROCÃNIO). PLEITO INDEFERIDO PELA JUÃZA DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÃÃO DE PROPRIEDADE DO BEM. IMPROVIMENTO. MANUTENÃÃO DA APREENSÃO DO GADO QUE SE IMPÃE.1. A restituiÃ§Ã£o de bem apreendido depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) inexistÃªncia de dÃºvida sobre o direito em relaÃ§Ã£o ao bem; b) inexistÃªncia de interesse processual na manutenÃ§Ã£o da apreensÃ£o e c) nÃ£o se tratar de bem passÃvel de perda em favor da UniÃ£o.2. Remanescendo controvÃ©rsia quanto a real propriedade dos semoventes cuja a restituiÃ§Ã£o o apelante pretende obter e ainda ao fato de que nÃ£o concluÃda a instruÃ§Ã£o processual dos autos no qual fora apreendidos os bens, podendo constituir elemento de prova, circunstÃ¢ncias que serÃ£o apuradas no decorrer da aÃ§Ã£o penal, o que impede a sua restituiÃ§Ã£o nos termos dos arts. 118 e 120, ambos do CÃ3digo de Processo Penal.3. Quanto ao pedido de designaÃ§Ã£o de outro magistrado para instruir o pedido de restituiÃ§Ã£o de bem apreendido, em razÃ£o de suposta imparcialidade da julgadora no feito, entendo prejudicado neste ponto tais alegaÃ§Ãμes, uma vez que torna-se impossÃvel, em grau de apelaÃ§Ã£o, a discussÃ£o atinente Ã suspeiÃ§Ã£o da magistrada, devendo ser alegada mediante a interposiÃ§Ã£o de ExceÃ§Ã£o de SuspeiÃ§Ã£o, nos termos do art. 96 e seguintes do CÃ3digo de Processo Penal, sendo incabÃvel decidir em sede de apelaÃ§Ã£o criminal, suposta suspeiÃ§Ã£o do juÃzoRecurso CONHECIDO e IMPROVIDO, ACÃRDÃOVistos e etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mÃ©rito negar provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos vinte e um dias do mÃªs de setembro de 2021.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora VÃ¢nia LÃºcia Silveira.BelÃ©m/PA, 21 de setembro de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00071617920198140115
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO
APELANTE: SERGIO NUNES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIONOR FARIAS (OAB-PA 11.037)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL (LATROCÍNIO). PLEITO INDEFERIDO PELA JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DO GADO QUE SE IMPÕE.
1.

A restituição de bem apreendido depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) inexistência de dúvida sobre o direito em relação ao bem; b) inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão e c) não se tratar de bem passível de perda em favor da União.
2.

Remanescendo controvérsia quanto a real propriedade dos semoventes cuja a restituição o apelante pretende obter e ainda ao fato de que não concluída a instrução processual dos autos no qual fora apreendidos os bens, podendo constituir elemento de prova, circunstâncias que serão apuradas no decorrer da ação penal, o que impede a sua restituição nos termos dos arts. 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal.
3.

Quanto ao pedido de designação de outro magistrado para instruir o pedido de restituição de bem apreendido, em razão de suposta imparcialidade da julgadora no feito, entendo prejudicado neste ponto tais alegações, uma vez que torna-se impossível, em grau de apelação, a discussão atinente à suspeição da magistrada, devendo ser alegada mediante a interposição de Exceção de Suspeição, nos termos do art. 96 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo incabível decidir em sede de apelação criminal, suposta suspeição do juízo
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
,
ACÓRDÃO
Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 21 de setembro de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00071617920198140115
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO
APELANTE: SERGIO NUNES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIONOR FARIAS (OAB-PA 11.037)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SERGIO NUNES DA SILVA,
por intermédio de advogado constituído objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA
(fls.65-68) que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida formulada pelo recorrente, com fulcro no art. 593, II, do Código de Processo Penal
.

A defesa em suas razões (fls.71-80), arguiu em síntese, que o apelante é sobrinho e curador dos bens do senhor João Batista Sequinel, morto após ter os gados de sua fazenda roubados, gados estes que são bens que o recorrente pretende ver restituídos, os quais encontram-se sob a guarda de terceiro-fiel depositário, o senhor Cristiano dos santos.

Alega ainda que o ¿depositário/receptador está envolvido no crime de latrocínio até o pescoço, muito embora ninguém veja isso, pois observa-se que em todos os seus depoimentos há gravíssimas descontinuidade/controversos de fatos, já no termo de reinquirição tenta criar um ambiente de inocente e que nada sabia, e tenta induzir o juízo em erro, criando vários fatos que justificariam sua inocência quando da compra do gado, fatos esses que deveriam ser provados durante a instrução processual, e não ter sido !absolvido sumariamente¿ pela autoridade policial e se quer foi denunciado, ao ARREPIO DA LEI, pois é sabido que só dentro do devido processo legal se prova a inocência ou se prova a culpa¿. (sic)

Face tais argumentos, o requerente requer a restituição dos gados apreendidos, conforme termos de apreensão e depósito anexados aos autos, os quais, segundo informa, fazem parte do processo crime nº 00071980920198140115, e processo de restituição nº 0007161-79.2019.814.0115, os quais tramitam na Comarca de Nova Progresso - PA.

Caso não seja atendida a pretensão acima, que seja determinado o ¿seguimento do devido processo legal, conforme prescreve o art. 120, § 2º do Código de Processo Penal, SOB A PRESIDÊNCIA DE OUTRO MAGISTRADO PARA INSTRUIR O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E POSTERIOR SENTENÇA, EM RAZÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA E PARTE DEMANDADA NESTE MANDAMUS NÃO PODERÁ JULGAR A OUTRA PARTE DEMANDANTE, BEM COMO SE OBSERVA A R. DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA DEMONSTRA QUE JÁ TEM UMA DECISÃO FORMADA SOBRE TAIS FATOS, FERINDO ASSIM O PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR; e ¿que se digne Vossas Excelências determinar que o depositário informe o local onde os gados estão, e autorizem o impetrante a vistoriar os referidos animais semanalmente, bem como proíba que os referidos animais sejam removidos do local onde se encontram sem ordem judicial, ¿ (sic)

Em sede de contrarrazões
(fls. 84-92), o Ministério Público manifestou-se pelo
não conhecimento
do presente apelo, por ausência de legitimidade ativa ao recorrente e, na hipótese de conhecimento, pelo
improvimento
do recurso.

A defesa em 21/11/2019, após apresentada contrarrazões requereu o translado do processo principal para acompanhar a presente apelação, sendo indeferido em 09/12/2019, por ausência de previsão legal.

Em 11/12/2019 o apelante requereu em segundo grau a juntada de cópia integral do processo principal nº 0007198-09.2019.8.14.0115.

Nesta instância superior
(fls. 330-332), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.

Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
não conhecimento
do recurso de apelação, por incompetência em razão da matéria.

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente, quanto ao pedido formulado pela defesa (fls.102-103), indefiro o referido pleito, uma vez que após a prática do ato processual (apresentação das razões recursais - fls. 69-80), é abarcado pela preclusão consumativa, não se admitindo que a parte, mesmo despois de haver regulamente apresentado suas razões recursais, no primeiro grau, deixou de apresentar documentos que comprovem suas alegações, apenas o fazendo após contrarrazões do Ministério Público, motivo pelo qual o juízo a quo indeferiu o referido pleito, tendo em vista ausência de previsão legal. Tais fatos, além de causar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo, razão pela qual
não acolho
o referido pedido, e, determino o desentranhamento dos documentos de fls.104-317 dos autos, constantes de 2 volumes.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SERGIO NUNES DA SILVA,
por intermédio de advogado constituído objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA
(fls.65-68) que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida formulada pelo recorrente, com fulcro no art. 593, II, do Código de Processo Penal
.

Conforme relatado acima, o apelante pugna pela devolução de coisa apreendida (gados), nos autos de processo criminal nº 0007198-09.2019.814.0115, onde apura a prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, do Código Penal.

O apelante relata que o ausente JOÃO BATISTA SEQUINEL foi vítima de suposto roubo seguido de morte, em meados do mês de junho de 2019, ocasião que teve seu gado roubado.

Em 25/06/2019, em decorrência de buscas e diligências, a autoridade policial apreendeu o objeto (gado) do suposto crime de latrocínio.

Em 28/06/2019, em virtude dos familiares da vítima João Batista não terem comparecido para reclamar os objetos apreendidos, fora nomeado fiel depositário o nacional CRISTIANO DOS SANTOS.

Em 14/08/2019 o recorrente formulou, junto ao juízo de primeiro grau, pedido de restituição do bem apreendido, por ser legítimo representante do ausente/vítima, uma vez que fora nomeado curador dos bens do ausente.

Em decisão prolatada em 15/10/2019 o juízo indeferiu o pleito, por existirem dúvidas quanto a titularidade do bem apreendido.

A questão a ser dirimida nestes autos limita-se à controvérsia acerca do direito do apelante à restituição dos bens apreendidos.

No que diz respeito à restituição de coisas apreendidas, estabelece o Código de Processo Penal:
Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

A restituição de coisas apreendidas no curso de ação penal condiciona a três requisitos: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente; ausência de interesse no curso da instrução processual, na manutenção da apreensão e, não estar o bem sujeito à pena de perdimento.

Outrossim, não poderão ser restituídos os bens, salvo quando ficar patente a sua titularidade ou desnecessidade da apreensão, competindo ao juiz dizer se interessa ou não ao processo em curso.

In casu
, entendo que o apelante não demonstrou ser o proprietário dos gados apreendidos, além do fato que reputo inviável a liberação do semovente, em virtude de sua indicada vinculação ao suposto crime tipificado no art. 157, § 3º,
in fine,
do Código Penal, nos autos de nº 0007198-09.2019.814.0115 , que ainda não teve concluída a instrução processual, forçoso reconhecer que os bens apreendidos podem constituir elemento de prova, circunstâncias que serão apuradas no decorrer da ação penal, conforme bem salientou o Promotor de Justiça do primeiro grau (fl. 90).

Dessa forma, embora o apelante alegue a propriedade dos semoventes, esta não restou devidamente provada nos autos, uma vez que os argumentos trazidos pelo requerente são frágeis, tendo em vista que se fundamenta no fato que o atual depositário seria o receptador dos bens apreendidos, e que estaria envolvido diretamente no suposto crime de latrocínio em apuração, sem que tenha trazido elementos a subsidiar seus argumentos, tendo em vista que o depositário CRISTIANO DOS SANTOS não fora se quer denunciado pelo titular da ação penal e nem consta como investigado na referida ação delituosa.

Ressalte-se ainda existência de interesse dos bens apreendidos no feito, constituindo elemento de prova na instrução processual da ação principal, na qual foram apreendidos os bens, condições indispensáveis, para o acolhimento da referida pretensão, motivo pelo qual levou ao juízo de primeiro grau a não aplicação do § 4º do art. 120, do Código de Processo Penal.

Entendo que não deva ser feito nenhum reparo a decisão do juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E DA ORIGEM LÍCITA. SÚMULA 7/STJ. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DEBATE NA CORTE DE ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida acerca da propriedade do bem e à licitude de sua origem, nos termos dos arts. 120 e 121 do CPP c/c 91, II, do CP. 2
. Tendo o Tribunal de origem consignado que a propriedade do bem apreendido e sua origem lícita não estariam devidamente comprovadas, a inversão do julgado demandaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. É indispensável ao conhecimento do recurso especial que tenham sido debatidas, no acórdão combatido, as questões trazidas no recurso especial, relativamente ao pedido de nomeação de fiel depositário do bem. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1701339/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. FASE PRÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE. Embora demonstrada a propriedade dos objetos pela apelante, está ausente comprovação de inexistência de interesse no feito, portanto inviável a liberação dos mesmos em virtude de vinculação ao crime em espeque, principalmente por estar ainda em fase pré-processual, especialmente destinada à coleta de provas para subsidiar eventual deflagração de ação correspondente.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
(TJ-GO. Apelação Criminal nº 01493158020198090044, publicado em 27/01/2021)
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar da ressalva de que há dúvida acerca do direito em relação ao bem (CPP, art.120, caput), mantida a restituição do veículo, ante a demora no encerramento da fase inquisitiva e a ausência de oferecimento da ação penal. 2. Apelação desprovida.
(Apelação Criminal 00024608220174036130 SP (TRF3), publicação 27/02/2020)
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - IMPROVIMENTO.
Conforme decidido pelo Juízo sentenciante, deve ser determinada a instauração do procedimento previsto no artigo 120, §4º, do Código de Processo Penal, a fim de dirimir a controvérsia acerca da propriedade do bem objeto do recurso, encaminhando-se o feito ao Juízo Cível.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
(TJ-PA. Apelação Criminal nº 0010198-94.2013.814.0028, julgado em 09/02/2020, relatora Desa.Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos)

Quanto ao pedido de designação de outro magistrado para instruir o pedido de restituição de bem apreendido, em razão de suposta imparcialidade da julgadora no feito, entendo prejudicado neste ponto tais alegações, uma vez que torna-se impossível, em grau de apelação, a discussão atinente à suspeição da magistrada, devendo ser alegada mediante a interposição de Exceção de Suspeição, nos termos do art. 96 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo incabível decidir em sede de apelação criminal, suposta suspeição do juízo.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓRPRIO - PRELIMINARES - RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL - MATÉRIA QUE SE CONFUDE COM O MÉRITO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DO JUIZ - VIA INADEQUADA - CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - NULIDADE DA OITIVA DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO - SUSPEIÇÃO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - Se a matéria invocada em sede preliminar se confunde com o mérito, deverá ser analisada juntamente com este -
A suspeição de magistrado deve ser alegada mediante a interposição de Exceção de Suspeição, nos termos do art. 96 e seguintes do Código de Processo Penal, descabendo decidir em sede de Apelação Criminal sobre eventual suspeição do juiz primevo
- Não há que se falar em suspeição da testemunha se não há provas que demonstrem a existência de amizade íntima entre ela e a ofendida, bem como de uma possível parcialidade de suas palavras - Para a configuração do crime de roubo impróprio é indispensável o dolo específico o que não se verifica in casu. (grifei)
(TJ-MG-APR: 10112140046502001 MG, julgado em 12/02/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e no mérito NEGO PROVIMENTO, mantendo os termos da sentença.

É como voto.
Belém-PA, 21 de setembro 2021
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora